Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009469-07.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LAERCIO JOAO LAZZAROTTO, CLAUDIA TERESINHA DUARTE LAZZAROTTO
Proc. referência: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0001177-83.2014.8.11.0015, código 198228, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED MT – de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Laércio João Lazzarotto e Claudia Terezinha Duarte Lazzaroto, indeferiu o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT para a transferência para os agravados dos débitos pretéritos à busca e apreensão dos veículos objetos da lide.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio da segurança jurídica, porque se mostra contrária à sentença exequenda, que determinou que os ora agravados sejam responsáveis pelos pagamentos dos débitos ocasionados até a data da busca e apreensão dos veículos objeto da lide, qual seja, em 15/05/2018.
Aduz ser do devedor fiduciário a obrigação pelos débitos impostos, taxas e multas do veículo apreendido.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja determinado aos Agravados a responsabilidade ao pagamento dos impostos, taxas e multas referente aos veículos até a data da apreensão, ocorrida em 15.05.2018, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a transferência dos débitos relacionados aos veículos até a data da sua apreensão (15.05.2018), para a responsabilidade dos agravados.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a princípio, verifica-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
Não se pode olvidar a falta de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerado que a busca e apreensão do veículo ocorreu em 15.05.2018, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10